Tribunal: CARF
Processo: 13873.000869/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
AI DEBCAD n° 37.0078.189-9, de 11/08/2008.
DECADÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE No 8. OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARF No 148 . NÃO OCORRÊNCIA
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
Neste caso, não se operou a decadência, pois a multa imputada é pela não apresentação pela Recorrente ao INSS e à Fiscalização de todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis - multa por valor fixo, em que o cometimento de uma infração, dentro do prazo decadência, suporta a manutenção do lançamento de toda a multa.
INFRAÇÃO. CFL 35. DEIXAR A EMPRESA DE APRESENTAR TODAS AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS. INFRAÇÃO EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OCORRÊNCIA.
A empresa é obrigada a prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, nos moldes do disposto no inciso III, do artigo 32, da Lei n° 8.212/91, com o inciso III, do artigo 225, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, não o fazendo se sujeitara a multa prevista na alínea b, do inciso II, do art. 283, do RPS.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.000869/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.112 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
MISERICORDIA BOTUCATUENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
AI DEBCAD n° 37.0078.189-9, de 11/08/2008.
DECADÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 8. OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARF No 148 . NÃO
OCORRÊNCIA
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo
decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
Neste caso, não se operou a decadência, pois a multa imputada é pela não
apresentação pela Recorrente ao INSS e à Fiscalização de todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis - multa por valor fixo, em que o
cometimento de uma infração, dentro do prazo decadência, suporta a
manutenção do lançamento de toda a multa.
INFRAÇÃO. CFL 35. DEIXAR A EMPRESA DE APRESENTAR TODAS
AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS.
INFRAÇÃO EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OCORRÊNCIA.
A empresa é obrigada a prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, nos moldes do disposto no inciso III, do artigo 32, da Lei n°
8.212/91, com o inciso III, do artigo 225, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, não o fazendo se sujeitara a
multa prevista na alínea “b”, do inciso II, do art. 283, do RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000869/2008-92
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.000869/2008-92

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 67 a 71), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 57 a 59), proferida em sessão de 09 de junho de 2009, consubstanciada
no Acórdão n.o 14-24.505, da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto – SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação (e-fls. 16 a 20), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
AUTO _DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de prestar
informações cadastrais, financeiras ou contábeis, na forma solicitada pela autoridade
fiscal, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, após regularmente
intimado para tanto.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 35)
O relatório constante no Acórdão da DRJ/RPO (e-fls. 57 a 59) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de auto de infração lavrado em relação ao contribuinte acima identificado, de
acordo com o Relatório Fiscal de fls.10/11, devido ao fato da empresa ter deixado de
prestar as informações cadastrais, financeiras e contábeis solicitadas pela fiscalização.
No presente caso, o contribuinte deixou de apresentar, mesmo após devidamente
intimado para tanto, as notas fiscais e/ou recibos que comprovem os lançamentos do
Livro Diário/Razão referente à conta 4110406 - pagamento a plantonistas.
A autuada infringiu, assim, o disposto no artigo 32, III da Lei n° 8.212/91, com o artigo
225, III do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.000869/2008-92

sendo aplicada a multa estabelecida no artigo 283, inciso II, alínea “b” do
Regulamento já mencionado, no montante de R$12.548,77 (valor atualizado pela
Portaria MPS/MF no 77/08).
Tempestivamente, a autuada apresentou impugnação ao débito alegando que todas as
caixas de arquivos contendo os documentos contábeis da impugnante foram colocadas
à da lavratura cancelada disposição do Auditor Fiscal.
Que o mesmo Auditor Fiscal já examinou idêntica documentação quando da NFLD
Debcad n° 35.301.954-2, no ano de 2004.
Entende, assim, que a multa imposta não pode prosperar, devendo ser cancelada.
(...)”

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/RPO (e-fls. 67 a 71), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo se conclui que:
(...)
Afirma, a autuada, ter colocado à disposição da fiscalização o arquivo contendo a
documentação contábil da impugnante; contudo, não restou comprovado, pela autuada,
que entre os documentos constantes no arquivo disponibilizado à fiscalização
encontravam-se os documentos especificamente solicitados através do TIAF de fls._
06/07 e reiterado no TIAD de fls. 08.
Ressalte-se que tanto o TIAF quanto o TIAD emitidos e encaminhados À autuada
continham determinação para a apresentação de documentos específicos e
determinados. A impugnante em momento algum afirma ter apresentado os documentos
especificamente solicitados, limitando-se a informar" a apresentação de caixas de
arquivo, fato que não é capaz de ensejar a nulidade da autuação.
Além disso, eventual procedimento fiscal anteriormente efetuado junto à autuada, com
análise da documentação solicitada, não impede a lavratura de nova autuação em
procedimento fiscal distinto, em caso de descumprimento de obrigação acessória.
Nesse sentido, deve ser esclarecido que procedimentos fiscais distintos ensejam a
apresentação ao contribuinte, de termos de intimação distintos, cada qual solicitando
os documentos e esclarecimentos necessários à analise dos fatos constantes em
Mandado de Procedimento Fiscal. E o descumprimento da intimação contida em cada
um deles, ensejará a lavratura do competente auto de infração, nos termos dos §§3° e
4° do artigo 591 da Instrução Normativa SRP n° 003/05.
Revela-se, portanto, válida a intimação encaminhada ao contribuinte para
apresentação dos documentos e esclarecimentos que menciona, e procedente a
autuação lavrada em decorrência do seu descumprimento.
(...)
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 25 de setembro de 2009 (e-fls. 67 a 71), o
sujeito passivo, reitera os termos da impugnação e inova alegando que a fiscalização não pode
exigir documentações do período correspondente a 01 janeiro de 1999 a 31 de janeiro de 2003,
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.000869/2008-92

considerado a ocorrência de prescrição e decadência, com fundamento no artigo 174 do Código
Tributário Nacional.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/FOR em 06 de junho de 2008 – vide AR e-
fl.62), protocolo recursal, em 27 de junho de 2008, e-fl. 63, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 65 a 73).
Da Decadência
O Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, a teor das
disposições contidas no artigo 174 do Código Tributário Nacional – CTN.
Incialmente, nos cabe apontar, o prazo decadencial das contribuições
previdenciárias é de 5 anos, posto que o Supremo Tribunal Federal - STF sumulou a matéria -
Súmula Vinculante no 8, de 12 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 20 de
junho de 2008, declarando inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
Então vejamos! A questão em lide, não versa sobre tributo sujeito ao lançamento
por homologação, mas sobre multa por descumprimento de obrigação acessória, não havendo
como se falar no caso concreto em antecipação de pagamento legalmente previsto, impondo-se a
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.000869/2008-92

aplicação do inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN), em face da
inteligência veiculada no REsp n° 973.733/SC e da Súmula CARF no 148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.”
Pois bem! No caso em análise, não há que se falar decadência, pois a multa
imputada pela fiscalização não é aplicada por período, mas sim pela inércia da Recorrente em
dar informações cadastrais, financeiras e contábeis, correspondentes ao período de 01 janeiro de
1999 a 31 de dezembro de 2003, solicitadas pela fiscalização no curso do procedimento de
fiscalização, por meio dos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos - TIADs,
datados de 10 de setembro de 2008 e 14 de setembro de 2008 (e-fls. 07 e 09), que culminou na
notificação da Recorrente, deste lançamento, em 12 de agosto de 2008 (e-fl. 10), cabendo a falta
de entrega de um dos documentos solicitados da primeira competência do exercício seguinte em
que a Fiscalização poderia efetua o lançamento.
Assim, se aplicarmos a regras do inciso I do artigo 173 do CTN, que estabelece
que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, considerando, ainda, como início da contagem do prazo decadência a competência de
janeiro de 2004 e data de notificação do lançamento 12 de agosto de 2008, concluímos que o
lançamento em questão não foi alcançado pela decadência, uma vez que este período se operaria
após janeiro de 2009.
De tal sorte, sem razão a Recorrente quanto à decadência neste caso, por ser tratar
de multa por valor fixo, desvinculada do obrigação principal, independente do número de
infrações cometidas, em que o cometimento de uma infração, dentro do prazo decadência,
suporta a manutenção desta penalidade, devendo ser analisada a aplicação da multa pela não
entrega de informações cadastrais, financeiras e contábeis exigido pela fiscalização na avaliação
das questões de mérito a seguir.
Do Mérito
O núcleo da questão em lide é o fato do Recorrente ter deixado de apresentar a
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis à Fiscalização, infringindo, desta forma,
o disposto no inciso III, do art. 32, da Lei no 8.212/91 e inciso III, do art. 225, do RPS,
consequente, se sujeitando a penalidade de multa prevista nos arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91,
bem como na alínea “b”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do RPS.
No caso, realmente o Recorrente não apresentou as documentações e as
informações exigidas pela fiscalização, em nenhum momento, alegando apenas que as
informações e os documentos ficaram a disposição da fiscalização em sua sede, deixando de
comprovar neste autos que realmente apresentou as informações cadastrais, financeiras e
contábeis, solicitadas pela fiscalização.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.000869/2008-92

Desta forma, entendo não há razão a Recorrente quanto o requerimento de
afastamento da atuação.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso, para em preliminar, não reconhecer a decadência do lançamento e, no
mérito, voto por negar provimento. Enfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital